Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-41.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001334-41.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
CARLA SAMARA TEIXEIRA DA COSTA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE PAGAMENTO PELA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO A VERBAS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. FGTS. PRECEDENTE DO STF. TEMA 551. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

I - A sentença não incorreu em nulidade se, ao julgar antecipadamente a lide, o magistrado de primeiro grau constatou que estavam presentes os pressupostos processuais e as condições da ação;

II – Para regularidade da contratação temporária, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob regime de repercussão geral (Tema 612), no sentido de que se faz necessária a observância dos seguintes requisitos: “
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”
;

III – De acordo com o Tema nº 551, do Supremo Tribunal Federal, “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

IV – Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Apelante;

V – Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação
nº
8001334-41.2021.8.05.0208
,
em que figura como apelante o
MUNICIPIO DE REMANSO-BA
e apelado
JOSE DE SOUZA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.